Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707719-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JADE CARLOS CARVALHO SIMÕES e outros PACIENTE: ALAN GONÇALVES ARAGÃO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jade Carlos Carvalho Simões, OAB/DF 59.290, e outros, em favor de ALAN GONÇALVES ARAGÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente está cumprindo pena em regime penitenciário mais gravoso do que o fixado em suas condenações. Sustentam, ainda, que conforme a Recomendação no 62/20, do CNJ, faz jus a ser transferido ao regime de prisão domiciliar, ante a proximidade de sua progressão ao regime aberto. Pede, então, a concessão liminar de prisão domiciliar. O pedido de liminar foi apresentado para apreciação de E. Desembargador Plantonista, que em decisão fundamentada, assentou não se inserir a hipótese nas situações excepcionais justificadoras da atuação do plantão judiciário de 2a instância. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência, embora a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, tenha consagrado o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, segundo consta do Relatório da Situação Processual Executória, o paciente foi condenado às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), e 04 meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no delito de lesão corporal (art. 129, do CP). As penas, então, foram unificadas pelo Juízo da VEP em 01 ano e 04 meses, em regime semiaberto, fixado o marco objetivo para progressão em 07/05/2020, com início de cumprimento de pena em 18/02/2020. Nesse cenário, entendo que a unificação de penas realizada pelo Juízo das Execuções Penais não observou o regramento legal pertinente, previsto no art. 69, segunda parte, c/c art. 76, ambos do CP. Com efeito, não é viável a soma das penas de reclusão e detenção, eis que de natureza distintas. Assim sendo, tratando-se de penas de natureza distintas, não há como somá-las para fins de estabelecimento do regime inicial, devendo ser executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio. Na espécie, entretanto, considerando que a pena de 01 ano de reclusão já foi fixada em regime aberto, e que a pena de 04 meses de detenção é que foi estabelecida em regime mais gravoso, semiaberto, conclui-se que a unificação de ambas no regime mais gravoso acarreta em prejuízos evidentes ao condenado. Nesse sentido, o entendimento da 6a Turma do Col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO PARA DETERMINAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRERROGATIVA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A teor do art. 76 do Código Penal, em casos de concurso de infrações com tipos de gravidade diferentes, deve-se executar primeiro a pena mais grave. 2. No cálculo da liquidação das penas impostas, é imprescindível que seja observada a ordem de gravidade dos delitos, ressaltando-se a impossibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção para determinar o regime de cumprimento de pena. 3. Habeas corpus concedido. (HC 50.5768/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., DJe de 12/08/2019). Assim, como o sentenciado está em regime semiaberto há mais de 20 dias, já teria atingido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, cujo parâmetro há de ser a pena de 04 meses de detenção, considerada isoladamente, e não de forma unificada. Porém, não vejo como conceder a progressão de regime ao paciente, muito menos em sede de liminar, eis que a progressão de regime exige também o cumprimento dos requisitos subjetivos, sobre os quais não se manifestou o Juízo de origem. Por tais motivos, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar, para cassar a decisão que unificou as penas de detenção e reclusão para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, determinando ao Juízo das execuções que proceda a um novo exame da progressão de regime, levando em consideração somente a pena para a qual foi fixado o regime semiaberto. Comunique-se o Juízo da VEP, com urgência, solicitando-lhe, também, informações. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de abril de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator